Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-83.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701379-83.2016.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: COOPERSEFE, ANTONIO MARIO ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal federal, interposto por VEGA CONSTRUTORA LTDA, com base no art. 1.042, contra acórdão da Terceira Turma Recursal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. TURMA RECURSAL COMPETENTE PARA JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. 2. O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente da Turma Recursal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 3. Alega o embargante que o agravo foi interposto para destrancar a análise do recurso extraordinário interposto anteriormente e que, preenchidos os pressupostos para recebimento do recurso, os autos deveriam ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. Aponta que, ao julgar o agravo, a Turma Recursal usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Observa-se que a parte interpôs ao ID Num. 22882805 o recurso do qual nomeou como “Agravo Interno”. A peça recursal foi apresentada após a Presidência desta Turma Recursal negar seguimento ao recurso extraordinário apresentado, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC. 5. O Órgão competente para julgar o agravo apresentado é o Órgão colegiado integrado pelo prolator da decisão agravada, no caso esta Terceira Turma Recursal, conforme disposição do art. 1.021 do CPC. Portanto, não há que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 6. Destaca-se que, somente se a Turma Recursal entendesse pelo provimento do agravo interno, determinaria o encaminhamento do recurso extraordinário para a Corte Suprema, o que não foi o caso. 7. O que se verifica, no presente caso, é uma confusão da parte entre o agravo previsto no art. 1042 do CPC e o agravo do art. 1.021 do mesmo diploma legal. Trata-se de recursos distintos. 8. Portanto, não demonstrado vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. 9. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento. 10. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado. 11. Embargos conhecidos e rejeitados.” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, em proferir a seguinte decisão: AGRAVO INTERNO CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 14 de Abril de 2021 Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Presidente e Relator RELATÓRIO Dispensado o relatório (art. 46 da Lei no 9.099/95). VOTOS O Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator Agravo interno interposto por VEGA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. A parte agravante reitera a violação ao art. 5o, inciso LV e art. 37 da Constituição Federal, em razão da ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório. Aduz que houve incorreta valoração das provas, sob o argumento de que o acórdão ignorou a nítida excludente de responsabilidade existente. Por conseguinte, assevera a existência de repercussão geral. Pois bem. Conheço do agravo interno, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. A parte agravante sustenta a existência de repercussão geral com base na garantia constitucional da ampla defesa e contraditório. Contudo, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nesse contexto, constata-se que a questão de fundo posta no apelo (ampla defesa e contraditório) é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ainda, em relação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, “A Corte tem se orientado no sentido de que, em regra, a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário.” (AI-AgR 562.809/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma). Ademais, igualmente necessário destacar que acolher as teses recursais da incorreta valoração das provas e inexistência da relação de consumo demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que faz incidir o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos" (ARE 1056352 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 20/11/2017). Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário. Nego provimento ao agravo interno. É o voto. O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal Com o relator O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2o Vogal Com o relator DECISÃO AGRAVO INTERNO CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.” Depreende-se dos autos, que o recorrente interpôs recurso extraordinário (ID 200881482), ao qual foi negado seguimento por esta Presidência, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC, por aplicação da tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 (ID 22081222). Após, a parte recorrente, apresentou agravo interno (ID 22882805) contra a mencionada decisão, recurso que teve seu provimento negado pelo Colegiado desta Terceira Turma Recursal, conforme ementa reportada acima (ID 24919402). Ainda, houve interposição de embargos de declaração (ID 25277527), que foram rejeitados (ID 26594498). Inconformado, o recorrente maneja Agravo ao Supremo Tribunal Federal, com base no art. 1042 do CPC, pleiteando a reforma do acórdão. A parte recorrida apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. De acordo com os arts. 1.030, I, “a”, V e § 2o, c/c 1.042, ambos do CPC/2015, cabe ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e negar seguimento àquele que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob o regime de repercussão geral. Ainda, caberá Agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do Presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Destaca-se, neste caso, que já houve análise de agravo interno, recurso cabível contra decisão monocrática que indeferiu o processamento do apelo extremo, e que o recorrente ora se insurge contra a decisão do Colegiado, revelando-se, assim, a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Sobreleva consignar que, na hipótese, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso, de acordo com o exposto acima. Acrescente-se, ainda, que não se faz presente o pressuposto intrínseco do interesse recursal, visto que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou acerca da matéria (tema 660), sendo fixada a tese formada em sede de repercussão geral. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicá-la, não se revelando a utilidade do agravo. Ademais, importante observar que o recurso é intempestivo, haja vista o registro da intimação eletrônica ter ocorrido no dia 22/06/2021, findando-se o prazo recursal em 13/07/2021. No entanto, a interposição do recurso ocorreu apenas em 14/07/2021, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Vislumbra-se, portanto, que o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER o agravo em recurso extraordinário de ID 27303217. Brasília, 27 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito